Tribunal: STF
Processo: RE 1458957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, pp. 1-2):



    “SÚMULA DO JULGAMENTO: VERBAS SALARIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - FATOS COMPROVADOS - ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de ação proposta por ALCIOMAR RIBEIRO, em face do MUNICÍPIO DE MORROS. Segundo a inicial, a parte Requerente trabalhou no período de 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Dezembro de 2020, para o Requerido exercendo o cargo de Chefe de Seção nível I, cuja última remuneração foi de R$ 1.547,00 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais). No entanto, o Requerido deixou de efetuar o pagamento das verbas salariais devidas ao Requerente. 



    2. Sentença julgando os pedidos iniciais para os pedidos da exordial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE MORROS ao pagamento do valor total de R$ 15.985,66 (quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente a verbas de salário retido (dezembro de 2020), no valor de R$ 1.547,00 (mil quinhentos e quarenta e sete reais); férias acrescidas de 1/3 (quatro anos), no valor de R$ 8.250,66 (oito mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos); décimo terceiro (quatro anos), no valor de R$ 6.188,00 (seis mil cento e oitenta e oito reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, calculada com base no IPCA, incidente desde o evento lesivo, vale dizer, a cada pagamento devido não realizado.



     3. Recurso pelo ente estatal, aduzindo incompetência da justiça comum, ausência de provas e pugnando por uma nova decisão. 



    4. Afasto a alegação de incompetência material, nos termos lançados na sentença, em razão de existir comprovação nos autos de que o Autor exercia cargo em comissão, regido por estatuto municipal. 



    5. Prestação do serviço devidamente comprovada e não impugnada pelo Recorrente. Juntada com a inicial de extratos bancários, bem como de fichas financeiras e recibos emitidos pelo ente estatal, que comprovam o trabalho e a remuneração percebida pelo Autor. 



    6. Dano material devidamente comprovados e fixados na sentença de acordo com a legislação aplicável ao caso em questão. 



    7. RECURSO: conhecido e não provido



     8. SEM CUSTAS PROCESSUAIS conforme isenção do art. 12, I, da Lei Estadual n. 9.109/09. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.



     9. SÚMULA de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114,I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 6, pp. 6-7):



    “É que, conforme se dessume da inicial desta reclamatória trabalhista, porque dito pelo próprio Requerente, a sua contratação pelo Município Requerido se deu em caráter precário e sem prévia aprovação em concurso público e, ainda, sem ato formal de investidura em cargo em comissão, de maneira a não evidenciar uma relação de natureza jurídico estatutária. 



    Logo, não havendo ato formal de investidura no cargo, deveras, não há relação jurídico estatutária, capaz de atrair a competência da Justiça comum para processar e julgar o pleito. ”



    A 2ª Turma Recursal Cível e Criminal Permanente admitiu o recurso (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, a Turma asseverou que (eDOC 5, p. 2):



    “4. Afasto a alegação de incompetência material, nos termos lançados na sentença, em razão de existir comprovação nos autos de que o Autor exercia cargo em comissão, regido por estatuto municipal. 5. Prestação do serviço devidamente comprovada e não impugnada pelo Recorrente. Juntada com a inicial de extratos bancários, bem como de fichas financeiras e recibos emitidos pelo ente estatal, que comprovam o trabalho e a remuneração percebida pelo Autor. 6. Dano material devidamente comprovados e fixados na sentença de acordo com a legislação aplicável ao caso em questão.” (grifei).



    Verifico que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.395, assentou que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não alcança vínculos de natureza jurídico-estatutária, não abrangendo, assim, processos ajuizados por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Nesse sentido:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno DJe 01-07-2020, grifei).



    Assim, constato que desse entendimento não se afastou a Turma de origem ao declarar a competência da Justiça Comum para o processamento da demanda, já que trata-se de vínculo jurídico-estatutário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente